Tribunal: TJMT
Processo: 1032513-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032513-29.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0047-71 (AGRAVADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0047-71 (AGRAVANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. FIXAÇÃO MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda. contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da parte executada, reconheceu o cabimento da fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A execução fiscal foi extinta após o cancelamento administrativo da CDA pelo ente fazendário, sem fixação de verba sucumbencial. A decisão agravada reconheceu a possibilidade de fixação cumulativa de honorários, mesmo diante de já haver condenação em ação anulatória conexa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível a cumulação de honorários advocatícios entre ação anulatória e execução fiscal extinta sem resolução de mérito, diante do princípio do
non bis in idem
e do art. 26 da Lei no 6.830/1980;

(ii) saber se, diante do valor elevado da causa, é admissível o arbitramento por equidade, à luz do Tema 1076 do STJ, ou se a verba honorária deve observar os percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência autoriza a cumulação de honorários nas hipóteses em que ação anulatória e execução fiscal tramitam de forma autônoma, mesmo que conexas, inexistindo violação ao princípio do
non bis in idem
.

A atuação processual na execução, ainda que limitada, foi efetiva e autônoma, havendo a apresentação de exceção de pré-executividade e manifestações diversas, o que justifica a fixação da verba sucumbencial.

A despeito do valor elevado do crédito exequendo, o proveito econômico da extinção da execução foi previamente considerado na ação anulatória, tornando incabível a fixação cumulativa com base no percentual sobre a causa, sem que se configure duplicidade.

A jurisprudência do STJ, mesmo após o Tema 1076, admite a fixação por equidade em casos excepcionais, como o presente, quando já houve arbitramento de honorários na ação conexa e o trabalho na execução foi limitado.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a cumulação de honorários advocatícios entre execução fiscal e ação anulatória conexa, desde que autônomas e com atuações processuais distintas.

A fixação por equidade é cabível em execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação conexa, especialmente quando já houve arbitramento de honorários com base no proveito econômico naquela demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; L. no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, AgInt no REsp 1.771.053/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 28.09.2020; TRF3.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravos internos interpostos, simultaneamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.,
ambos irresignados com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, ao conceder provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa executada, reconheceu a possibilidade de cumulação da verba honorária nesta execução fiscal e, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixou os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte executada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), utilizando-se do critério de equidade.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 2022.575.415, relativa a créditos de ICMS. O feito foi extinto após a própria Fazenda estadual reconhecer a nulidade do título executivo e promover o seu cancelamento administrativo, fato que ensejou a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

A parte executada, ora agravante, interpôs apelação, sustentando o direito à percepção de verba honorária, tendo em vista a atuação de seus patronos na defesa apresentada na exceção de pré-executividade e demais manifestações processuais. A decisão monocrática deu provimento ao recurso, reconhecendo a possibilidade de fixação cumulativa da verba honorária, ainda que já tenha havido condenação ao pagamento de honorários na ação anulatória conexa, arbitrando, contudo, a verba por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC.

Ambas as partes interpuseram agravo interno.

A empresa Calcenter requer a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor da CDA, que representa o proveito econômico obtido, argumentando que não estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento equitativo.

Sustenta, ainda, que o valor do crédito exequendo é elevado e a atuação de seus patronos, embora sucinta, foi determinante para a extinção do feito.

Requer o juízo de retratação para que os honorários sejam arbitrados considerando o proveito econômico obtido (Id. 315165351).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno interposto pela empresa (Id. 318203868).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que não deveria haver qualquer condenação em honorários, invocando o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, sob o argumento de que o cancelamento da CDA ocorreu antes de sentença de mérito. Defende também que já houve condenação anterior em verba sucumbencial na ação anulatória, e que a nova condenação configuraria bis in idem, dada a identidade entre os objetos das duas demandas.

De forma subsidiária, pleiteia a redução do valor arbitrado, alegando ausência de complexidade da demanda, atuação limitada do patrono da parte adversa e risco de prejuízo ao erário público (Id. 318218852).

Calcenter apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 324231863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
agravo
s
interno
s
interposto
s
.

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, por Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte executada para reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na execução fiscal, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A executada Calcenter sustenta que a decisão incorreu em
error in judicando
ao aplicar o critério de equidade na fixação da verba honorária, sob o argumento de que o valor da causa ultrapassa R$ 1 milhão, o que afastaria a incidência do § 8o do art. 85 do CPC, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1076, sendo, portanto, cabível a fixação com base nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega que não seriam devidos honorários advocatícios na execução fiscal, por força do art. 26 da Lei no 6.830/80, haja vista que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorreu por iniciativa administrativa da própria Fazenda Pública, antes mesmo da prolação de sentença de mérito. Argumenta, ainda, que já houve condenação em honorários na ação anulatória conexa (processo no 1008549-80.2017.8.11.0041), o que inviabilizaria nova fixação de verba em relação ao mesmo objeto, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. De forma subsidiária, pleiteia a redução do montante arbitrado.

Ambos os recursos não merecem prosperar.

É assente na jurisprudência o entendimento de que é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas, como a ação anulatória ou embargos à execução, desde que se trate de demandas autônomas e que observem os limites legais de arbitramento. Nesse sentido:

“
A jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte é assente no sentido de admitir a ocorrência de dupla condenação em honorários advocatícios, na ação anulatória e na execução fiscal, considerando-se o caráter autônomo das demandas.
” (
TRF-3 - ApCiv: 00516263420114036182, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 27/08/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 02/09/2025)

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio do
non bis in idem
, tampouco em vedação à condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários na presente execução fiscal. As ações são juridicamente autônomas, com objetos distintos, ainda que conexos, e, no presente caso, verifica-se que a extinção do feito executivo decorreu diretamente do acolhimento do pedido formulado na ação anulatória, cuja sentença transitou em julgado. Mesmo assim, houve atuação processual efetiva da parte executada também no bojo da presente execução, mediante a apresentação de exceção de pré-executividade e outras manifestações que demonstram interesse na produção de efeitos processuais próprios.

Superada essa questão, passa-se ao exame da insurgência recursal da Calcenter quanto ao critério de fixação da verba honorária.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou a seguinte tese:

“A fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC/2015) não é cabível quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.”

Contudo, o próprio STJ, após a fixação da tese, tem reiteradamente reconhecido que a aplicação da equidade permanece cabível em hipóteses excepcionais, notadamente quando a extinção da execução decorre de decisão proferida em ação anulatória conexa, na qual já houve fixação de honorários com base no proveito econômico. Nesses casos, a vantagem obtida na execução fiscal, ainda que real, não é mensurável de forma autônoma, pois já foi considerada na ação antecedente.

Esse entendimento foi reafirmado em julgados recentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA . AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE .
1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de impugnação pelo devedor

em sede de ação conexa.
2. Hipótese em que a validade do crédito exequendo foi objeto de embargos cuja sentença já considerou o proveito econômico para arbitrar honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa (art . 85, § 3o, do CPC), de modo que deve ser considerada como inestimável economicamente a vantagem obtida com a extinção da correlata execução fiscal, a ensejar a aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1771053 MG 2018/0257545-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Na hipótese dos autos, a execução foi extinta com base no reconhecimento administrativo da nulidade da CDA, fato que decorre diretamente do trânsito em julgado da ação anulatória, cuja tramitação se deu de forma autônoma e com conteúdo decisório de mérito. A atuação da parte executada na presente execução foi pontual e limitada, sem o desenvolvimento de atos complexos ou instrução probatória significativa. Por essa razão, não se revela adequado aplicar os percentuais sobre o valor do débito, sob pena de remuneração desproporcional e duplicada, dado que o mesmo proveito econômico já foi considerado na ação precedente.

Portanto, a decisão monocrática, ao arbitrar os honorários em R$ 20.000,00, por equidade, observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, prestigiando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem infringir a tese vinculante do Tema 1076, cujo conteúdo deve ser interpretado à luz das peculiaridades do caso concreto.

Não há, pois, fundamento jurídico para alteração da decisão agravada por nenhuma das partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que arbitrou honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025